Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao cancelamento da negativação, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o valor fixado a título de reparação moral é ínfimo em relação ao dano sofrido. Aduz que tentou por diversas vezes solucionar administrativamente, mas todas infrutíferas. Alega que a negativação foi em valor expressivo. Requer a reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral, condenando o recorrido a pagar o valor de 7.000,00 (sete mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a razoabilidade do montante fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Inicialmente, cumpre observar que é incontroverso o dano e o nexo causal, qual seja, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP). Portanto, constatada a negativação indevida, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à recorrente, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Precedentes: Acórdãos 1948145, 1931286. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948145, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 25/11/2024. Acórdão 1931286, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024.